Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. TRANSAÇÕES FORA DO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade relativos aos empréstimos apontados na inicial e determinar que abstenha de exigi-los de qualquer maneira do autor, bem como condená-lo a restituir ao autor o montante dos valores eventualmente pagos. Em suas razões, em síntese, sustenta a culpa exclusiva do autor pelo evento, devendo ser afastada a sua responsabilidade objetiva.
II. Recursos próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 50518845) que o recorrido/autor recebeu ligação supostamente da central de atendimento da recorrente, inclusive com identificado de chamada com o mesmo número do banco, perguntando se reconhecia algumas transações atípicas. Ato contínuo, o autor ao negar a pergunta foi orientado a dirigir-se a um terminal eletrônico e realizar uma ligação passado pela suposta central da recorrente. No terminal de autoatendimento o autor seguiu as orientações passadas pelo suposto preposto do recorrente. A partir deste momento foi realizada o pagamento de boleto no valor de R$19.000,00, transferência bancária no valor de R$17.000,00 e um empréstimo no valor de R$14.459,33, as quais que afirma ser fraudulenta, caracterizando-se o “golpe da falsa central de atendimento”.
V. É incontroverso que o autor foi vítima de estelionatários e que, logo após a transação tomou medidas a impedir novas transações como: o registrou do boletim de ocorrência e abertura protocolo junto ao banco (ID 50518836, 50518845).
VI. Constata-se que a fraude foi decorrente de ligação para o autor efetuada por terceiro que simulou ser funcionário do banco. Todavia, é de conhecimento que tais fraudes são frutíferas porque acompanhadas de informações pessoais, o que permite que a vítima acredite estar conversando com um funcionário do banco e adote os procedimentos solicitados. Ainda, relevante pontuar que a ciência acerca da existência de spoofing para alterar o número da chamada telefônica ultrapassa o conhecimento médio, sendo que poucas pessoas sabem da informação sobre novas fraudes utilizando números que, supostamente, seriam da instituição financeira.
VII. Ademais, soma-se ao fato que foi realizado o pagamento de um boleto no cartão de crédito da parte autora no valor de R$ 19.000,00, equivalente a quase 3 vezes seus proventos mensais (ID 50518838), sendo fora do padrão de consumo do correntista. Da mesma forma, a transferência foi realizada para outra conta do mesmo banco e não foi demonstrada nenhuma providência pela instituição financeira recorrente para reaver os valores fraudados, em que pese a abertura de reclamação poucos minutos após a fraude sofrida. Assim, os fatos e documentos apresentados corroboram com as alegações da parte autora, bem como incompatíveis com o padrão de consumo que caracteriza falha na segurança bancária. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1750156, 07024201120238070017, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Evidencia-se a falha da instituição financeira ao permitir que criminosos tivessem acesso aos dados pessoais e sigilosos do consumidor, o que ofereceu a segurança necessária ao autor para realizar o procedimento solicitado por telefone sob a orientação do suposto preposto do recorrente. De modo que, a atuação do fraudador, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade do banco, pois, o caso, não se enquadra nas excludentes de responsabilidade previstas no §3o, do art. 14 do CDC. Com efeito, deve ser mantida a sentença na sua integralidade.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.